Tribunal: TCU
Processo: 017.826/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8702/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, §§ 1o, 2o e 5o, todos do Regimento Interno; em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão em favor de Maycon David Macedo da Silva; e prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.826/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Egnaldo Tavares de Lima (XXX.127.024-XX); Artemissa Keisy Sales da Silva (XXX.250.154-XX); Clarissa Graziele Palhano (XXX.113.514-XX); Luciane Pereira de Araujo (XXX.484.734-XX); Mara Madalena Cavalcante (XXX.836.364-XX); Maycon David Macedo da Silva (XXX.463.724-XX); Thiago Elber de Araujo Alves (XXX.725.824-XX); Vinicius Cleiton Rodrigues Jorge (XXX.483.354-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.